Tribunal: TJBA
Processo: 8025108-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025108-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DUILIO SILVA COSTA

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA FIGUEIREDO, VICTOR RIBEIRO BARRETO

AGRAVADO: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO RETROATIVA À DATA DO AJUIZAMENTO. ART. 240, § 1º, DO CPC. SÚMULA 106/STJ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. MATÉRIA FÁTICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em execução de título extrajudicial, na qual o agravante alegou a prescrição da pretensão executória e a inexigibilidade do título em razão de suposto descumprimento contratual pelo exequente.

II. Questão em discussão: Discute-se, de um lado, a ocorrência de prescrição diante do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação, e, de outro, o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para discutir a exceção do contrato não cumprido, fundada em alegado descumprimento contratual do exequente.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data de propositura da demanda.
A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, quando não imputável à inércia da parte autora, não autoriza o reconhecimento da prescrição.
No caso concreto, não restou demonstrado que a demora na citação decorreu de desídia exclusiva do exequente, que alegou a realização de diligências contínuas para localização do devedor, afastando a prejudicial de prescrição.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória.
A alegação de inexigibilidade do título, fundada na exceção do contrato não cumprido, demanda análise aprofundada de cláusulas contratuais, material publicitário e eventual produção de provas testemunhal e pericial, o que extrapola os limites da via eleita.
Trata-se de matéria típica de Embargos à Execução, meio processual adequado para a ampla cognição e instrução probatória necessárias.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A demora na citação, quando não demonstrada a inércia do exequente, não afasta o efeito interruptivo da prescrição que retroage à data do ajuizamento da ação, e a alegação de descumprimento contratual, por demandar dilação probatória, é incompatível com a via da Exceção de Pré-Executividade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025108-06.2025.8.05.0000
, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como parte recorrente
DUÍLIO SILVA COSTA
e parte recorrida
TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA